Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-87.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – Impagos os aluguéis e encargos da locação – Renúncia do Embargante-Executado ao benefício de ordem (artigos 827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil) – Embargante-Executado (fiador) responde solidariamente pelo débito exequendo – Contrato prevê que o fiador responde pelo debito locatício até a entrega das chaves – Prorrogação do contrato por prazo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – Impagos os aluguéis e encargos da locação – Renúncia do Embargante-Executado ao benefício de ordem (artigos 827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil) – Embargante-Executado (fiador) responde solidariamente pelo débito exequendo – Contrato prevê que o fiador responde pelo debito locatício até a entrega das chaves – Prorrogação do contrato por prazo indeterminado não extingue a fiança prestada (conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-87.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
SEBASTIAO LUÍS MARTIM, é apelado ANTÔNIO EDISON CECONELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-87.2019.8.26.0533 -Voto no
2
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Paulo Henrique Stahlberg Natal
Apelante: Sebastião Luís Martim
Apelado: Antônio Edison Ceconello
EMBARGOS À EXECUÇÃO
LOCAÇÃO

Impagos os aluguéis e encargos da locação Renúncia do
Embargante-Executado ao benefício de ordem (artigos
827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil) Embargante-
Executado (fiador) responde solidariamente pelo débito
exequendo Contrato prevê que o fiador responde pelo
debito locatício até a entrega das chaves – Prorrogação do
contrato por prazo indeterminado não extingue a fiança
prestada (conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça)
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DO
EMBARGANTE-EXECUTADO
IMPROVIDO
Voto no 26186
Trata-se de apelação interposta pelo Embargante-Executado
contra a sentença de fls.88/89, prolatada pelo I. Magistrado Paulo Henrique Stahlberg
Natal (em 13 de janeiro de 2020), que julgou improcedentes os “embargos à execução”,
condenando o Embargante-Executado ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 11.734,60).
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-87.2019.8.26.0533 -Voto no
3
que não fundamentada a decisão, que caracterizado o excesso de penhora, que cabível a
substituição do bem imóvel penhorado pelo veículo “Sprinter 310 D”, placas
CNR-4080, que houve novação do contrato de locação sem a anuência do fiador
(Embargante-Executado), que a prorrogação do contrato por prazo indeterminado
extingue a fiança prestada, e que não deve arcar com as verbas da sucumbência. Pede o
provimento do recurso, para a procedência dos embargos à execução (fls.92/110).
Contrarrazões a fls.215/217.
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil1,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daquele que
pleiteia a concessão do benefício.
Logo, cumpria ao Embargante-Executado a comprovação da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu,
ressaltando-se que recolhidas as custas iniciais (fls.78/81) e que a declaração de que
isento à apresentação de informes à Receita Federal (fls.113/114) não demonstra, por si,
a alteração da capacidade financeira no curso do processo.
Sem prejuízo, observo que, apesar do pedido de gratuidade
processual, recolheu as custas recursais (alegando que “efetuou o preparo com muita
dificuldade e ajuda de seus familiares” fls.109).
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3° Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-87.2019.8.26.0533 -Voto no
4
Dessa forma, não concedo o benefício da gratuidade processual
ao Embargante-Executado.
Quanto ao mais, fundamentada a sentença, em atendimento ao
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, caput, do Código de
Processo Civil.
Passo a apreciar o mérito.
No mais, incontroverso que celebrado contrato de locação (em
24 de setembro de 2009 cópias de fls.28/32), em que figuram como locador o
Embargado-Exequente, como locatário Mario Sergio Lacava Martim e como fiador o
Embargante-Executado, pelo prazo de trinta meses, com início em 25 de setembro de
2009 e término em 24 de março de 2012, que houve a prorrogação do contrato por prazo
indeterminado, e que houve a entrega das chaves em 01 de fevereiro de 2018.
O Embargado-Exequente ajuizou a execução (em 17 de março
de 2019 Processo número 1001307-61.2019.8.26.0533 cópias de fls.20/26), sob o
fundamento de que inadimplidos os aluguéis e encargos da locação vencidos no período
de 09 de agosto de 2017 a 01 de fevereiro de 2018.
O Embargante-Executado sustenta, nos embargos à execução,
que não demonstrada a concordância do fiador com a prorrogação do contrato por prazo
indeterminado, que celebrado o contrato antes da entrada em vigor da Lei número
12.112/2009 (que alterou o artigo 39 da Lei número 8.245/91 para estabelecer que as
garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, ainda que
prorrogada a locação por prazo indeterminado), e que inaplicável aquele artigo.
O Embargado-Exequente sustenta, na contestação de fls.65/69,
que o contrato prevê que o fiador é responsável pelos débitos locatícios até a entrega das
chaves e que aplicável o artigo 39 da Lei número 8.245/91.
A prorrogação do contrato por prazo indeterminado não
extingue a fiança prestada, pois consta da avença que “locatário e fiadores... respondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-87.2019.8.26.0533 -Voto no
5
solidariamente pelo valor dos consertos e aluguéis até a entrega definitiva das chaves”
(cláusula quarta fls.28/29) e que os fiadores são “solidariamente e irrestritamente
responsáveis por todas as obrigações deste contrato, na qualidade de fiadores e
principais pagadores, estendendo-se a sua responsabilidade até a liberação do contrato,
que ocorrerá somente após o recibo escrito de quitação geral fornecido pela
administradora”(cláusula décima terceira fls.29/30), e o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel
prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega do imóvel
objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se
prorrogado por prazo indeterminado” (AgRg no REsp 1.377.768/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016).
Por fim, as alegações de que caracterizado o excesso de penhora
e de que cabível a substituição do bem penhorado não foram deduzidas nos autos da
ação originária, o que impossibilita o conhecimento dos pedidos, que devem ser
apreciados pelo Juízo de origem (se o caso), sob pena de supressão de instância.
Em razão da improcedência dos embargos à execução, correta a
condenação do Embargante-Executado ao pagamento das verbas da sucumbência.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Embargado-Exequente para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o
valor de R$ 11.734,60), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Embargado-Exequente para 15% (quinze por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-87.2019.8.26.0533 -Voto no
6
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator